Tribunal: STF
Processo: AI 634885
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE SAÚDE 
   SUPLEMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU 
   REFLEXA.
O debate sobre a legitimidade da taxa de saúde suplementar 
   demanda exame de legislação infraconstitucional, o que torna 
   inadmissível o recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se 
   nega provimento.